Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-33.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010411-33.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA UREL DE SOUZA - CPF: 052.001.281-02 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL -
INSTAGRAM HACKEADO
- PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (
instagram hackeado
), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1010411-33.2022.8.11.0002

Apelante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelada:
Milena Urel de Souza

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.

Ação
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
Milena Urel de Souza
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 195732727): Sustenta a ausência de responsabilidade da requerida, sob o fundamento de que ofereceu um serviço seguro, com utilização da autenticação de dois fatores, além de ferramentas de suporte à recuperação de acesso, além de outras ferramentas de segurança.

Defende que não se pode presumir que a invasão da conta do
instagram
da autora tenha ocorrido devido à falha de segurança do serviço prestado, porque pode ter ocorrido por causas que fogem à sua ingerência, como por vírus e
malwares
nos dispositivos eletrônicos do usuário, acesso físico desautorizado, violação ou comprometimento do e-mail vinculado à conta, violação ou clonagem do número de telefone celular vinculado à conta ou falha direta do usuário na guarda da senha.

Aduz que a indenização é descabida, porquanto além de não ter sido demonstrado nenhum ato ilícito na conduta da empresa requerida, trata-se de situação de mero aborrecimento do cotidiano e, ainda, entende que não há comprovação de nexo de causalidade.

Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório para R$ 2.000,00.

Assevera pela impossibilidade de condenação da empresa requerida ao pagamento de ônus de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 195732731).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em que a autora busca a recuperação de acesso à conta na rede social
Instagram
, que foi invadida por terceiros, bem como busca ser indenizada por danos morais sofridos.

No caso, a autora informa que mantinha conta perante a empresa requerida, na rede social
Instagram
com perfil profissional
@milenaurelconfeitaria
, que contava com 7.695 seguidores e por meio do qual divulgava seu trabalho, postava fotos e vídeos de receitas de confeitaria e mantinha relacionamento com clientes e amigos.

Relata que, em 24.03.2022, teve a conta invadida (
hackeada
) e não recuperou mais o acesso (login/senha) e informa que os invasores se passaram por ela, fizeram publicações para comercializar bens (eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros) com os seus seguidores e acrescenta que várias pessoas caíram no golpe e fizeram transferências monetárias aos falsários.

A antecipação de tutela foi deferida, nos seguintes moldes (Id. 195733275):

“(...) defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida proceda o desbloqueio da conta “@milenaurelconfeitaria”(https://www.instagram.com/milenaurelconfeitaria/) junto à rede social Instagram, restabelecendo, em seguida, seu acesso à autora, por meio das funcionalidades necessárias a serem encaminhadas no e-mail milena.urel@hotmail.com (ID 80746761), no prazo de 48 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. (...)”.

Sobreveio sentença de parcial procedência da ação, ora recorrida.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais, reduzir o valor da condenação ou alterar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Com efeito, a invasão de contas em redes sociais configura fortuito interno, porquanto se trata de risco inerente à atividade empresarial exercida pelas prestadoras de serviço digital.

Salienta-se que cabe aos provedores de serviço (como o
facebook
) a adoção de medidas eficientes, a fim de garantir a proteção dos usuários.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar diversos
prints
do aplicativo
Instagram
, que demonstram a invasão da conta da autora, as conversas tidas pelos falsários em seu nome, os golpes por eles perpetrados e a tentativa da autora de recuperação da conta, além de cópia de boletim de ocorrência nº 2022.79546, registrado junto à Polícia Judiciária Civil da comarca de Várzea Grande-MT (Id. 195733257 e seguintes).

O conjunto probatório dá conta da invasão e dos golpes sofridos pela autora, bem assim de suas tentativas de resolução administrativa da questão, sem sucesso.

Embora a empresa requerida tenha alegado a ausência de responsabilidade, não desconstituiu a documentação apresentada pela autora, nem mesmo comprovou a resolução da questão administrativamente em tempo hábil.

Assim, não produziu prova apta a demonstrar a diligência e a presteza na atuação da empresa, a fim de proporcionar rápida solução e impedir a realização de mais atividades ilícitas pelos golpistas.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais, máxime porque a autora, além de ficar impedida de acessar a conta usada para divulgação profissional, teve sua imagem pública maculada, em razão das ações perpetradas pelos golpistas, o que resta comprovado por meio de
prints
, de que constam comentários de pessoas que caíram nos golpes e a chamam publicamente de “ladra”, “golpista”, entre outras ofensas (Id. 195733274).

Assim é a jurisprudência desta e. Corte:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC” (TJMT, AP 1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Nesse mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pela apelada fundada em perda de acesso a conta mantida na rede social INSTAGRAM, administrada pelo réu.
Conta invadida e "hackeada" por criminosos
. Procedência em primeiro grau. Apelante condenado a reativar a conta e a pagar indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL.
A recorrida é usuária dos serviços prestados, que são acessados mediante utilização de login e senha. O dever de segurança é inerente à atividade desenvolvida pelo apelante, que tem a obrigação de evitar o acesso da conta por terceiros. A invasão da conta da autora se trata de fortuito interno e não tem o condão de romper o nexo de causalidade
. DANOS MORAIS. Violação aos direitos de personalidade.
O descumprimento de dever contratual de segurança superou os limites do mero aborrecimento, na medida em que a autora foi tolhida do acesso à rede social, ferramenta cotidianamente utilizada para exercício do direito de comunicação. O perfil foi invadido e passou a ser utilizado para a prática de crimes, de modo a macular a honra objetiva da demandante
. QUANTUM DEBEATUR. Sopesando-se que o perfil não era utilizado profissionalmente e que não há notícia de que os hackers tenham obtido êxito na tentativa de ludibriar os seguidores da autora, entendo que a indenização deve ser minorada para R$ 5.000,00, valor suficiente e proporcional ao fim que se destina. SUCUMBÊNCIA. Ônus mantido a cargo do apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1002479-47.2023.8.26.0032; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 05/02/2024).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – Recurso que atende ao princípio da dialeticidade –
Autor que teve seu perfil do Instagram invadido/hackeado - Utilização da conta para aplicação de golpes - Falha do dever de segurança – art. 14 do CDC - Fortuito interno, inerente à atividade explorada – Responsabilidade objetiva – Restituição do acesso ao perfil que se impõe
- Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, ante as especificidades do caso concreto - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;

Apelação Cível 1000528-19.2023.8.26.0161; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2024; Data de Registro: 30/01/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARDENULIDADEPOR NÃO TEREM SIDO SANADAS AS OMISSÕES DASENTENÇA. NOSEMBARGOSDEDECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTA VINCULADA À PLATAFORMAINSTAGRAM. INVASÃO POR TERCEIRO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOSÔNUSSUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 3.
A ocorrência de fraudes em contas digitais constitui fortuito interno
, sendo, portanto
, inerente ao risco da atividade empresarial exercida pelas prestadoras de serviços digitais
. 4. Se o prestador de serviços digitais
demorou a tomar providências a fim de impedir a continuidade de anúncios falsos em conta hackeada do Instagram, causando danos que ultrapassam ao mero dissabor, há inegável violação aos direitos da personalidade do consumidor
. 5. Para a fixação do valor da indenização pelos danos morais, deve ser levada em consideração a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, o que não é o caso dos autos. 7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 8. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido” (TJDFT, Acórdão 1701859, 07161629820218070009, Relator: ARNOLDO CAMANHO,

4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSTRAGRAM. CONTA HACKEADA
. FALHA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. NOTÓRIA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO NOME E À IMAGEM DA AUTORA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. Na espécie, a autora logrou demonstrar que
restou tolhida da utilização da sua rede social Instagram
e, ainda que sua conta não seja comercial, não se pode deixar de reconhecer que o
ataque foi efetivado em 16/05/2022, mas em face da leniência da parte ré em resolver problema administrativamente, somente em 01/07/2022
é que foi devolvido o seu perfil. Enquanto isso,
teve indevidamente exposto seu perfil por criminosos a amigo/seguidores, a evidenciar que não estamos diante de meros transtornos da via cotidiana
, porquanto notório o prejuízo à imagem e ao nome da autora perante sua comunidade de seguidores, devendo ser reparada pelo dano causado. No que concerne ao quantum, tenho que o valor fixado (R$ 15.000,00) deve ser ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, não implicando ônus excessivo a ré, tampouco proporcionando enriquecimento descomunal à autora RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 50834883120228210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 29-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PERFIL EM REDE SOCIAL - CONTA HACKEADA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INÉRCIA DO PROVEDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESENÇA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE. - - Para que configure o ato ilícito previsto no art. 186 do Novo Código Civil, no sentido de obrigar o agente causador do dano a repará-lo, é imprescindível que haja prova do fato lesivo causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre este e o comportamento do agente. -
A responsabilidade do provedor de plataforma não advém do hackeamento propriamente dito, mas, em verdade, da sua inércia em fornecer ao usuário meios de recuperar sua conta, bem como cessar a atuação danosa dos invasores
. - Os danos morais em situações tais decorrem da angústia suportada pelo usuário em não possuir auxílio para recuperar sua conta e evitar que seus seguidores caíssem no golpe levado a efeito pelos invasores. - Acolhida a pretensão inicial os ônus sucumbenciais ficam a cargo do requerido” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.178467-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada em valor abaixo da média (R$ 8.000,00).

Por fim, quanto ao pedido de alteração da distribuição do ônus de sucumbência, vê-se que não assiste razão ao apelante, porquanto a distribuição do ônus não está fundada no princípio da causalidade e sim na própria sucumbência da ação (art. 85,
caput
do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024